Tribunal: STF
Processo: ARE 673744
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 715.088 (TEMA 621, MIN. GILMAR MENDES).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.